Tribunal: STF
Processo: RE 419037
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PARCIAL PROVIMENTO DE RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PIS E COFINS.
   INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LEI Nº 9.718/98 DECLARADA
   PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE
   EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA MAJORAR A ALÍQUOTA DA COFINS.
Em
   face do provimento parcial ao recurso extraordinário, devem ser
   repartidos e compensados, proporcionalmente, os ônus da
   sucumbência recíproca, a serem apurados na execução do julgado
   (RE 277.427-AgR, Relator Ministro Moreira Alves).
Nos casos como
   o presente, pode o Relator se manifestar no mesmo sentido, em
   decisão monocrática, ainda que o acórdão plenário -- que firmou o
   precedente no leading case -- não tenha sido publicado, ou, caso
   já publicado, ainda não haja transitado em julgado (RE
   216.259-AgR, Relator Ministro Celso de Mello).
Agravo regimental
   parcialmente provido.